Tribunal: TJES
Processo: 5000070-04.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-04.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: OSWALDO VAILLANT TRIGO e outros (4)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000070-04.2022.8.08.0020

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO: OSWALDO VAILLANT TRIGO, MARIA LUCIMAR DE PAULA TRIGO MATTOS, LUIZ HENRIQUE DE PAULA TRIGO, LUCIANO DE PAULA TRIGO, LUCIMERY DE PAULA TRIGO FERRAZ

JUÍZO DE ORIGEM: GUAÇUÍ – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. contra sentença proferida em id 4823637, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

I. CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.904,00 (sete mil novecentos e quatro reais) a título de compensação por danos materiais, bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais observados quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial técnica; b) a improcedência do pleito autoral; c) subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões solicitando o não provimento do recurso (id 5846683 e id 5846683)

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo as contrarrazões tempestivas.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Verifico, inicialmente, a competência do Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda em razão das provas carreadas aos autos serem suficientes à elucidação da causa. Rejeito, então, a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser parcialmente reformada.

Diante de todo o contexto probatório e da argumentação das partes, compartilho do posicionamento do magistrado sentenciante em relação a condenação da recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados aos recorridos. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Embora a requerida tente se eximir da responsabilidade, trazendo a baila o argumento que a interrupção dos serviços decorreu de calamidade pública e fora rapidamente solucionado, não se encontram juntados aos autos provas que confirmem o alegado. Portanto,
restou configurado nos autos a falha na prestação do serviço, bem como os prejuízos enfrentados pelo autor em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica
.”

Em relação a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, com a devida vênia, entendo que este não é o caso dos autos, pois que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor de serviços, não se verificando,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos seguintes termos:

1)
MANTENHO a condenação
da recorrente ao pagamento de
indenização a título de danos materiais
no valor de R$ 7.904,00 (sete mil, novecentos e quatro reais).

2)
REFORMO
a sentença recorrida
no tocante a condenação
da recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais,
julgando
IMPROCEDENTE tal pretensão autoral.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)